Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006630-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CELSO S. DA SILVA TRANSPORTES - ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por CELSO S. DA SILVA TRANSPORTES - ME, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento no. 1000717-45.2021.8.11.0044, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido liminar de consignação da parcela no valor contratado, bem como que o Banco se abstivesse de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o na posse do bem até decisão final.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o pedido liminar foi indeferido sob o argumento de que “não restou demonstrado sumariamente o vício de vontade ou nulidade no pacto que comprometa a regularidade da transação e que por esse motivo não teria havido desequilíbrio contratual” (sic).
Diz o agravante que “pactuou com a Ré ora agravada, dois contratos bancários de financiamento para aquisição de um Caminhão e uma Carreta Rodotrem denominados “FINAME”” (sic).
Assevera que “ambos os contratos totalizam o valor de R$ 597.243,24 (Quinhentos e Noventa e Sete Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)” (sic).
Afirma que em acordo com o agravado, contratou a modalidade de taxa TLP – Taxa de Longo Prazo, e conforme lhe fora informado esta modalidade teria um índice muito mais vantajoso para o seu caso, haja vista que o valor da parcela poderia até variar para menos, mas nunca pra mais.
Assevera que não foi isso que ocorreu, pois as parcelas que eram de R$ 6.372,68 (seis mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), foram subindo até chegar ao valor de R$ 13.088,79 reais, “triplicando o valor da parcela” (sic).
Destaca que no outro contrato as parcelas mensais de R$ 4.950,23 (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta Reais e Vinte Três Centavos), chegaram ao valor de R$ 8.431,75, ou seja, o valor foi duplicado.
Registra que, dessa forma, tais parcelas se tornaram impagáveis.
Entende que o aumento excessivo dos juros, em razão da taxa variável, foi que causou extrema onerosidade e desequilíbrio nos contratos.
Anota que, diante de tantas reclamações, inclusive à ouvidoria do Banco, o gerente da instituição financeira “entrou em contrato com o agravante para alterar a taxa variável para CDC (taxa fixa), reconhecendo o erro, o desequilíbrio, o excesso, porém, ainda não realizou a alteração” (sic).
Discorre que “o contrato ainda está sendo integralmente cumprido, mas provavelmente o agravante ficará impossibilitado de cumprir os contratos em questão, haja vista que o valor cobrado está muito acima do contratado, e diante da situação atual a qual estamos vivendo” (sic).
Explica que “no caso em tela o pedido encontra fundamento no art. 247/248 do Código Civil, bem como no art. 51 e incisos do Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte Requerida ser condenada a alterar a taxa TLP variável para a taxa TLP fixa” (sic).
Informa que havendo recusa do Banco em receber o pagamento e pendendo litígio sobre o objeto, entende ser perfeitamente possível a consignação em pagamento, inclusive liminarmente.
Com base nos princípios da Força Obrigatória das Convenções, da Função Social do Contrato ou Supremacia da Ordem Pública, da Revisibilidade do Contrato e da Boa-Fé objetiva, requer “seja atribuído efeito SUSPENSIVO ao recurso, dando PROVIMENTO integral às razões, com a consequente reforma da r. decisão interlocutória de Id 53428795, para deferir o pedido liminar de consignação da parcela no valor contratado, bem como que o Banco se abstenha de incluir o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o na posse do bem; (O contratante está Adimplente – recibos das parcelas pagas anexo ao processo)” (sic).
Preparo recolhido (Id. 84261991).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Impende observar que não há nada nos autos que sugira que a Cédula de Crédito Bancário não tenha sido livremente firmada pelas partes. Não há sequer alegação de que houve dolo ou coação no ato da formalização do contrato, capaz de invalidá-lo.
Aplica-se, portanto, o princípio da obrigatoriedade do contrato, ou pacta sunt servanda, segundo o qual se reconhece a “irreversibilidade da palavra empenhada. A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes” (Caio Mário da Silva Pereira, In “Instituições de Direito Civil”, v. III, 12a ed., Forense, p. 15).
Inexistindo, portanto, vício de vontade ou nulidade no pacto que comprometa a regularidade da transação, as disposições acordadas devem ser respeitadas.
In casu, equivale à existência de elementos indicativos do desequilíbrio contratual alegado, eis que é direito do consumidor postular a revisão das cláusulas contratuais que lhe impõem prestações desproporcionais. Entretanto, no presente caso, entendo que a consignação do valor pretendido não merece ser acolhida, uma vez que as irregularidades contratuais apontadas pelo requerente dependem, para sua apuração e comprovação, de dilação probatória.
É de inteira pertinência ressalvar a grande demanda de ações revisionais proposta em todo país, de forma que a Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Dessa exegese, sem invadir a seara pertinente ao juízo de cognição exauriente, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento, tampouco a consignação pretendida.
Desta feita, indefiro os pedidos liminares. (...)” (Id. 84106455 - fls. 89/91).
Em que pese os fundamentos expostos pelo d. magistrado, entendo, a princípio que há veementes indícios de abusos perpetrados pela instituição financeira ao convencer o cliente, por meio do seu gerente, a contratar a modalidade de taxa TLP – Taxa de Longo Prazo, dizendo que esta lhe seria mais vantajosa, no entanto, ao que ficou demonstrado nos autos, em ambos os contratos firmados, os valores das parcelas tiveram alta considerável, em um dos financiamentos a parcela chegou a triplicar e no outro a duplicar seu valor.
Segundo preconiza o CDC:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
De mais a mais, o agravante propõe a consignar, mensalmente, os valores atuais das parcelas relativas ao valor contratado, de modo que o Banco não sofrerá qualquer prejuízo, ou seja, o débito estará garantido, se ao final sair vencedor.
De outro canto, por consequência da garantia ofertada, a instituição financeira fica impedida de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o na posse do bem até decisão final.
Assim, a um primeiro olhar da questão aventada, não obstante ser caso que depende de instrução probatória, à vista de extremo desiquilíbrio contratual, entendo que o melhor por ora é garantir a validade do contrato, sem que o cliente fique em significativa desvantagem na relação.
Dessa forma, considerando possível vício de vontade que está a comprometer a regularidade da transação, mais adequado será a concessão do efeito suspensivo/ativo à decisão vergastada.
Entretanto, nada obsta um entendimento diverso na oportunidade em que a questão será apreciada pela Turma Julgadora, quando o feito estará subsidiado por outros elementos que virão, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões.
Com essas considerações e verificando a presença dos requisitos legais, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, possibilitando a consignação das parcelas no valor contratado, bem como que o Banco se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o na posse do bem.
Comunique-se o Juízo a quo, consoante previsão do art. 1.019, I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora